Tribunal: TJBA
Processo: 8009019-21.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009019-21.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: LETICIA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
IZIS DE FARIAS GOMES, ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES (VCMH). CLÁUSULA. LICITUDE. ÍNDICE APLICADO (423,65%). ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. PERCENTUAL DA ANS. APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE AFASTADA. ÍNDICE ADEQUADO. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. CÁLCULO ATUARIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – É válida a cláusula do contrato que prevê reajustes anuais com base na sinistralidade ou na variação dos custos médicos hospitalares (VCMH), como forma de manter o equilíbrio econômico-financeiro da relação, mas os percentuais aplicados devem ser devidamente justificados, caso contrário são considerados abusivos.

II – Reconhecida a abusividade do reajuste anual implementado no contrato da consumidora e diante da impossibilidade de aplicação dos percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde para os planos individuais ou familiares, necessária é a apuração do percentual adequado por meio de cálculos atuariais, na fase de liquidação do julgado.

III – Evidenciado que a sentença julgou procedente a ação e determinou a incidência de percentual divulgado pela ANS para os contratos individuais, contrariando, neste aspecto, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, impositiva é a sua reforma parcial, para determinar a apuração do índice na fase de liquidação.

RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8009019-21.2024.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figura como
Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como
Apelad
a
s

LETÍCIA SILVA SANTOS e

A. K. S. S.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA